Tribunal: TJMT
Processo: 1016899-44.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016899-44.2021.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Vícios Formais da Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), COMPANY COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 02.709.648/0001-67 (AUTOR), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), VANDERLEI LUIZ SOLDERA - CPF: 604.326.831-00 (REU), OSVANIA PEREIRA BOMBARDA - CPF: 392.832.241-91 (REU), IURY DE SOUZA - CPF: 012.970.631-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JONES SOLDERA CARNEIRO - CPF: 863.143.001-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – EMPRESA INATIVA – BENEFÍCIO MANTIDO – SENTENÇA DE RECONHECIMENTO E PROCLAMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL (CC, ART. 884) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA EM RELAÇÃO AO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – PRAZO PRESCRICIONAL ALEGADAMENTE DECENAL PARA COBRANÇA DE DÍVIDA ILÍQUIDA – PRETENSÃO ORIGINÁRIA DEDUZIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO PORQUE OS “DOCUMENTOS CONSIDERADOS INEXISTENTES” MOSTRAM DÍVIDA ILÍQUIDA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO – MATÉRIA NÃO ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A aplicação de prazo prescricional trienal, nos moldes do art. 206, §3o, IV, do Código Civil, e não do prazo prescricional geral de dez anos, previsto no art. 205 do mesmo Código, não configura manifesta violação à norma jurídica, se a pretensão de cobrança de dívida se funda na vedação ao enriquecimento ilícito, na forma do art. 884 do Código Civil. 2. O erro de fato cuja ocorrência pode justificar a rescisão da sentença, na forma do art. 966, VIII, do CPC, não se relaciona à força probatória de documentos juntados aos autos, mas aos próprios fatos relevantes à solução da controvérsia. 3. Assim, descabe a pretensão de rescisão do julgado porque alegadamente houve “
documentos considerados inexistentes
”, especialmente se voltados à demonstração da alegada iliquidez da dívida cobrada, ponto de intensa controvérsia nos autos de origem. 4. “
O vício existente na regularidade da intimação, ensejador da nulidade relativa do ato processual, deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 245 do CPC)
” - AgInt no REsp n. 1.783.417/SP. 5. “
A ação rescisória não se presta a ser utilizada como sucedâneo recursal, ou como instrumento de uniformização de jurisprudência
” (AgInt no AgInt no REsp n. 1.801.723/RS).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Colenda Turma:

Cuida-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por COMPANY COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA contra VANDERLEI LUIZ SOLDERA e OSVÂNIA PEREIRA BOMBARDA, pretendendo a autora, com apoio no art. 966, V e VIII, do CPC (violação manifesta de norma jurídica e ocorrência de erro de fato verificável do exame dos autos), a rescisão do r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação “
Ordinária de Locupletamento Ilícito
” (Proc. no 1403-56.2013.8.11.0037 – Código 119020), também ajuizada pela aqui autora contra os aqui réus, reconheceu e proclamou a prescrição da pretensão autoral por entender que “
a ação é fundada na vedação do enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884 do Código Civil, cuja pretensão prescreve em 03 (três) anos
”, e por verificar que “
a ação foi proposta somente na data de 03/03/2013, ou seja, mais de 08 (oito) anos após a data do vencimento da Escritura Pública de confissão de dívida
” na qual se funda o pedido (cf. Id. no 102482958 - pág. 86/89).

A autora sustenta que, ao contrário do que entendeu a MMa. Juíza sentenciante, sua pretensão não se fundava “
na vedação do enriquecimento sem causa
”, e que, embora “
tenha utilizado a nomenclatura Ação ordinária de Locupletamento Ilícito, seus pedidos e a causa de pedir foram expressamente sobre dívida ilíquida, conforme citada inclusive no corpo da petição inicial, bem como, nos pedidos
” (cf. Id. no 102472990 - pág. 6/7).

Afirma que, ao admitir ser trienal o prazo prescricional, nos termos dos arts. 884 e 206, §3o, IV, do Código Civil, a r. sentença rescindenda “
incorreu em violação a norma jurídica, quanto ao artigo 205 do Código Civil, pois no presente caso trata-se de cobrança de dívida ilíquida, tendo o prazo prescricional em 10 (dez) anos
” (sic – cf. Id. no 102472990 - pág. 11/12).

Aponta, ainda, ocorrência de erro de fato dizendo que a sentença rescindenda “
baseou-se somente na Escritura Pública de Confissão de Dívida
(...)
, considerando inexistentes todos os demais documentos comprobatórios e ilíquidos apresentados
” (sic – cf. Id. no 102472990 - pág. 14).

Em outra frente argumentativa, alega que seu antigo advogado, que patrocinava sua defesa naquela ação ordinária, “
não foi devidamente intimado a respeito da decisão saneadora, ato totalmente ignorado pelo Juízo
(e)
que culminou no cerceamento de defesa e julgamento antecipado da lide, atropelando todos os documentos já existentes e provas que ainda seriam produzidas
”, de modo que, “
além da violação de literal disposição de lei, o prejuízo é inequívoco
”, já que, em razão do julgamento antecipado da lide e supressão da instrução probatória, “
não pode comprovar a interrupção da prescrição através de notificação extrajudicial conforme devidamente alegado em petição inicial
” (sic – cf. Id. no 102472990 - pág. 18/22).

Pede, sob esses fundamentos, seja rescindida a r. sentença por manifesta “
violação à norma do art. 205 do CC por ter reconhecido/acolhido prescrição diversa a qual determina a norma violada que é de 10 (dez) anos sobre cobrança de dívidas ilíquidas
”, ou por “
violação à norma do art. 270, §2o do Código de Processo Civil, por não ter sido devidamente publicada a intimação em nome do antigo patrono
(acerca da decisão saneadora)
, ocasionando o julgamento antecipado da lide
”, ou, ainda, pela ocorrência de erro de fato relacionado à natureza ilíquida da dívida.

Requer, a título de antecipação da tutela, proibição de “
atos de execução forçada do patrimônio do autor, bem como o levantamento da garantia correspondente, até o julgamento final da presente ação rescisória
” (sic – cf. Id. no 102472990 - pág. 22/23).

A decisão vinculada ao Id. no 105426475 recebeu a petição inicial, admitindo o processamento da presente ação Rescisória, indeferiu o pedido de tutela de urgência, e, por reputar “
demonstrada a inatividade da empresa requerente
”, deferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Na contestação vinculada aos Ids. no 109664974, os réus apresentam “
impugnação à assistência judiciária gratuita
”, dizendo que “
a requerente apenas informa que possui dificuldades financeiras e que possui dívida em determinado valor, porém, não traz documentos hábeis, inequívocos, robustos, capazes de demonstrar ou comprovar a dificuldade financeira alegada, bem como, não traz nem mesmo o valor de despesas processuais que teria que pagar para o ingresso desta demanda, a fim de que esse E. Tribunal pudesse mensurar se de fato há o grau de dificuldade ora sustentado
” (sic – cf. Id. no 109664974 - Pág. 1/4).

No mérito,
refutam a alegação de ocorrência de erro de fato, reafirmam a prescrição da pretensão autoral e discorrem sobre a “
inexistência de prejuízo em eventual ausência de intimação do advogado
”, anotando, nesse ponto, que “
tal prejuízo deveria ter sido alegado em sede recursal, não deixando para alegar apenas em sede de ação rescisória
”
(sic – cf. Id. no 109664974 - Pág. 5/17).

Pedem, ao final, seja revogada a assistência judiciária gratuita e, no mérito, julgado improcedente o pedido rescisório (sic – cf. Id. no 109664974 - Pág. 20/21).

Intimada para manifestação sobre o tema, na forma do art. (cf. Id. no 123322950), a autora reafirma sua hipossuficiência financeira e assevera que “
os requeridos não colecionaram aos autos nada que em tese pudesse contrapor de forma robusta o benefício já concedido por este E. TJMT
” (sic – cf. Id. no 124872688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar – Impugnação)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Colenda Turma:

A r. decisão vinculada ao Id. no 104202466 determinou intimação da autora para que, na forma do art. 99, §2o, do CPC, apresentasse “
prova cabal da incapacidade econômica alegada, sob pena de indeferimento do pedido
”, sobrevindo, em resposta, a petição vinculada ao Id. no 105339983 e os documentos a ela anexados, onde se vê, além do registro de várias execuções fiscais em desfavor da empresa/autora, provas da ausência de movimentação tributária e inatividade empresarial, inclusive “
Escritura Pública Declaratória
” em que os sócios da autora declaram que a empresa “
não está exercendo suas atividades, que a empresa pende de haveres e posterior liquidação, que não possui liquidez, nem movimentação bancária, recebíveis
”, e que “
possui inúmeros débitos fiscais
” (sic – cf. Id. no 105339985).

O conjunto probatório foi admitido como suficiente para demonstração da hipossuficiência financeira alegada e, consequentemente, para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ensejando, em seguida, apresentação de impugnação pelos réus, com base em argumentação genérica de ausência de prova da fragilidade da condição econômica.

Sucede que, para além da já reconhecida força probatória dos documentos exibidos pela autora, os argumentos dos réus não convencem do desacerto técnico da r. decisão ao conceder a benesse requestada, daí porque rejeito a impugnação por eles apresentada.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Colenda Turma:

O
art. 966, V, do CPC, dispõe que “
a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando
(...)
violar manifestamente norma jurídica
”, e, sobre o tema, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AÇÃO RESCISÓRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. COLUSÃO DAS PARTES PARA FRAUDAR A LEI. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. (...) O cabimento da ação rescisória, com amparo na violação literal da norma jurídica, pressupõe que o órgão julgador, ao deliberar sobre a questão posta, confira má aplicação a determinado dispositivo legal ou deixe de aplicar dispositivo legal que, supostamente, melhor resolveria a controvérsia. Portanto,
é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda
. Na espécie,
em nenhum momento o acórdão rescindendo tratou das normas jurídicas suscitadas pelo autor da ação rescisória, tornando-se inviável aferir a ocorrência da suposta violação
” (STJ – 2a Seção – AR 5.980/PB – Rel. Min. MOURA RIBEIRO – j. 24/11/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. DEMANDA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO DECISUM RESCINDENDO. IMPOSSIBILIDADE. (...) II – É firme a orientação deste Superior Tribunal a violação deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo, e se, diversamente, o julgado rescindendo elege uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, a ação rescisória não merece prosperar, sob pena de tornar-se um mero 'recurso' com prazo de 'interposição' de dois anos. III –
Não cabe ação rescisória por violação literal a dispositivo de lei quando a matéria suscitada não foi debatida no acórdão rescindendo
” (STJ – 1a Seção – AgInt nos EDcl na AR 6230/PR – Rela. Ministra REGINA HELENA COSTA – j. 01/06/2021 –
grifei
e
destaquei
).

Tem-se, pois, que a rescisão da sentença por manifesta violação de norma jurídica (CPC, art. 966, V) somente se justifica em aberrante hipótese de verdadeiro desprezo ao regramento jurídico, que pode ser aferida independentemente de análise fática e sem qualquer inovação argumentativa, sendo imprescindível, porém, até mesmo por razões de lógica aristotélica, que a controvérsia sobre a interpretação da norma tenha sido suscitada no processo originário.

Ou seja, é indispensável que a questão aduzida na ação rescisória tenha sido objeto de deliberação na ação rescindenda, configurando erro crasso na aplicação do direito, não podendo se restringir, contudo, à singela revisão da interpretação ou da própria aplicação da norma jurídica, sem impugnar vício de formação da coisa julgada.

No caso, a despeito de a autora dizer que sua pretensão não era “
fundada na vedação do enriquecimento sem causa
”, como admitido pela juíza, e que, embora “
tenha utilizado a nomenclatura Ação ordinária de Locupletamento Ilícito, seus pedidos e a causa de pedir foram expressamente sobre dívida ilíquida
”, leitura da petição inicial na origem mostra que era, sim, aquele o fundamento da pretensão autoral, bastando verificar que a autora inaugura o tópico “
Do Direito
” dizendo que, “
segundo a melhor doutrina e a mais verossímil jurisprudência, a teoria do não locupletamento se apoia no princípio segundo o qual ‘a ninguém é permitido adquirir um enriquecimento indébito, ou seja, auferir proveito próprio com o aumento ilegítimo de seu patrimônio, por qualquer meio e sem causa jurídica, com dano do patrimônio alheio’
” (sic – cf. Id. no 37910191 - pág. 10 dos autos de origem).

Afirma, ainda, que “
os suplicados cometeram ato ilícito ao firmar contratos e ter recebido valores e não ter cumprido com as suas obrigações, levando a suplicante ao erro de assumir compromissos com terceiros e desonrá-los, por culpa dos réus
”, e arremata dizendo que “
a obrigação de indenização advém da nova prescrita no art. 186, 927 e 944 da Legislação Civil em vigor, que determina o ressarcimento dos danos praticados por atos ilícitos
” e que “
o Direito sempre condenou o locupletamento indevido em todas as suas formas de manifestação
” (sic – cf. Id. no 37910191 - pág. 11 dos autos de origem).

Ao final, pediu fosse julgado procedente o pedido “
para condená-los ao pagamento da quantia original de R$ 998.900,00
(...)
acrescida de correção monetária desde a data do desembolso, até o dia do efetivo pagamento
” (sic – cf. Id. no 37910191 - pág. 12 dos autos de origem).

Na contestação àquela demanda originária, os réus discorreram sobre a “
liquidez da dívida
”, dizendo que “
o valor confessado na Escritura Pública de Confissão de Dívida é certo e líquido, assim como também é o saldo devedor remanescente do débito após entrega da soja por parte dos réus como forma de pagamento
”, e que, “
após o abatimento do valor já pago, por meio da entrega de soja, o saldo devedor certo e líquido em 30/04/2004 era de R$ 415.114,00
”.

Partindo dessa premissa de liquidez da dívida, sustentaram que “
não
(havia)
que se falar em prescrição geral, prevista no artigo 205, do Código Civil, devendo prevalecer os prazos prescricionais previstos no artigo 206, do mesmo diploma legal
”, e, ao final, pediram proclamação da “
prescrição da dívida em questão
(...)
e a consequente extinção da dívida e liberação da hipoteca que pesa sobre o imóvel dado em garantia da dívida
” (cf. Id. no e 37910201 - pág. 12/21 dos autos de origem).

A autora impugnou a contestação reafirmando que visava “
receber dívida ilíquida, representada por confissão de dívida, parte em moeda e parte em quilos de soja, vinculada a documentos particulares, como contratos, recibos, cheques e comprovantes de pagamento a terceiros por ordem dos réus
”, e sustentando que, ao contrário do alegado na contestação, “
não consta, em parte alguma da confissão de dívida
(...)
e nos contratos e demais documentos particulares vinculados, que se trata da dívida líquida, certa e exigível
”, daí porque deveria ser aplicado o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil (cf. Id. no 37910201 - pág. 117/118 dos autos de origem).

A r. sentença rescindenda, porém, acolheu a arguição de prescrição sob os seguintes fundamentos:

“Com efeito, o requerido alega a prescrição à medida que a ação é fundada na vedação do enriquecimento sem causa, nos termos do artigo 884 do Código Civil, cuja pretensão prescreve em 03 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil.

A parte autora fundamenta seu pedido em documentos que demonstram gastos suportados por ela em proveito dos requeridos, datados entre os anos de 2003 e 2004
.

Em análise aos documentos apresentados na inicial, verifica-se que a data do vencimento do instrumento de confissão de divida é de 30/04/2004 (p.179/184).

Sucede que a ação foi proposta somente na data de 03/03/2013, ou seja, mais de 08 (oito) anos após a data do vencimento da Escritura Pública de confissão de dívida.

Nesse passo, embora o autor impugne a ocorrência da prescrição da na sua derradeira petição, a lide foi delimitada com fundamento no artigo 884 do Código Civil, que versa sobre o enriquecimento sem causa, razão pela qual, a improcedência da demanda é medida que se impõe
.

Ressalta-se,
ainda que não fosse, conforme prevê o artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em 05 anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conforme a Escritura Pública de Confissão de Dívida apresentada pelo autor a p.179/180
. (...)

Forte nesses fundamentos, o Estado-juiz acolhe a preliminar arguida pela parte requerida e reconhece que se operou a prescrição, de modo que julga extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil”
(cf. Id. no 102482958 - pág. 86/89 dos autos de origem –
grifei
e
destaquei
).

A autora opôs Embargos de Declaração reafirmando que “
o pedido formulado pela parte autora consubstancia na cobrança de ilíquida, decorrente de diversos contratos títulos confessados relação contratual
(sic)
, não havendo delimitação da lide na forma exposta na sentença
”, insistindo tratar-se de “
cobrança de dívida ilíquida decorrente de relação contratual, fato incontroverso nos autos, sendo aplicável ao caso o disposto no artigo 205 do CC
”, e, no mais, arguindo nulidade processual por vício de intimação acerca da decisão saneadora, mas estes foram rejeitados pela MMa. Juíza, que admitiu tratar-se de “
matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, pois o que se vê é sua irresignação em relação à sentença proferida
” (sic – cf. Id. no 37910202 - pág. 10/11 dos autos de origem).

Não houve interposição de recurso e a sentença transitou em julgado (cf. Id. no 37910202 - pág. 13 dos autos de origem).

As próprias razões do pedido de rescisão da sentença deixam nítido o intuito de utilização da Ação Rescisória como sucedâneo recursal, pois não se está a apontar violação aberrante à aplicação da norma jurídica, perceptível “
primo ictu oculi
”, mas a queixar-se de suposto erro de julgamento após profunda análise dos aspectos da lide, caracterizado por uma suposta falha de percepção da magistrada acerca da natureza ilíquida da dívida cobrada e consequente mau cômputo do prazo prescricional.

E, como visto, leitura da petição inicial na origem mostra que a pretensão realmente se funda na vedação ao enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884), sendo aplicável o prazo prescricional trienal do art. 206, §3o, IV, do mesmo Código.

Ainda que assim não fosse, como bem apontado pela sentença rescindenda, o pedido é de condenação ao pagamento de valor certo e definido (“
condená-los ao pagamento da quantia original de R$ 998.900,00
”) em razão de inadimplemento de contrato particular, o que ensejaria aplicação do prazo prescricional quinquenal do §5o, I, do mesmo artigo de lei, o que também redundaria na prescrição da pretensão autoral judicializada mais de oito anos depois do vencimento da dívida.

E não se diga que há “
erro de fato
” porque houve “
documentos considerados inexistentes
” (sic – cf. Id. no 102472990 - Pág. 14/17).

É que o eg. STJ já consolidou o entendimento jurisprudencial acerca da possibilidade de rescisão da sentença ou acórdão transitado em julgado com base na ocorrência de erro de fato (CPC, art. 966, VIII), no sentido de que o erro de fato pressupõe falha de percepção da realidade fática pelo julgador, sem que o ponto nevrálgico desse desacerto tenha sido objeto de suscitação, análise, ou, ainda, controvérsia sobre sua natureza no processo originário.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) AÇÃO RESCISÓRIA. (...) ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) 3.
A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato (art. 966, § 1o, do CPC/2015)
.
Se houve controvérsia acerca do fato na demanda primitiva, a hipótese é de erro de julgamento e não de erro de fato
. 4. Agravo interno não provido” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1452893/MG – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 20/08/2019, DJe 23/08/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
(...) AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. (...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a ação rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação do conjunto fático - probatório dos autos, ou a sua complementação. O STJ entende que não é cabível ação rescisória por violação a literal dispositivo de lei, mormente por ter a decisão que se visa desconstituir ter se utilizado de uma entre as interpretações possíveis ou de interpretação analógica, uma vez que a ofensa a dispositivo de lei capaz de ensejar o ajuizamento da ação rescisória é aquela evidente e direta. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Para que a ação rescisória, fundada no art. 485, inciso IX, do CPC/1973 (erro de fato), do CPC/1973, seja cabível, é necessário que a decisão tenha admitido um fato inexistente, ou tenha considerado efetivamente ocorrido, e também que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial quanto à sua natureza
. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1465396/GO – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 27/08/2019, DJe 02/09/2019 –
grifei
).

“
EMENTA:
(...) AÇÃO RESCISÓRIA (...) ERRO DE FATO E DOCUMENTAÇÃO NOVA: NÃO OCORRÊNCIA E/OU CARACTERIZAÇÃO. (...) II - A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, quando o acórdão rescindendo considera fato não existente ou tem por não existente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre esse fato não tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial, trata-se de um erro de percepção e não de um critério interpretativo do juiz” (STJ – 1a Turma – AgInt no REsp 1636816/SP – Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA – j. 09/09/2019, DJe 11/09/2019).

“
EMENTA:
(...) AÇÃO RESCISÓRIA. (...) ERRO DE FATO. EXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. DESCABIMENTO. (...) 1. O cabimento da ação rescisória fundamentada na existência de erro de fato depende da adequada demonstração dos seguintes requisitos:
a) que o erro seja relevante para o julgamento da questão; b) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação originária, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e c) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato
” (STJ – 1a Seção – AR 5.601/MA – Rel. Ministro OG FERNANDES – j. 14/08/2019, DJe 19/08/2019 -
grifei
).

“
EMENTA:
(...) AÇÃO RESCISÓRIA. (...) ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. (...) 5. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em qualquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito dele (art. 966, § 1o, do CPC/2015)” – STJ – 3a Turma – AgInt no REsp 1704273/RS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 20/05/2019, DJe 23/05/2019.

No caso, a tese de “
erro de fato
” se prende à afirmação de que os “
documentos considerados inexistentes
”, especialmente a “
declaração assinada e reconhecida firma pelo devedor
” (sic), indicam montante “
claramente ilíquido, pendente de conciliação dos valores
”, e houve, na origem, intensa discussão acerca da natureza líquida ou ilíquida da dívida cobrada.

Quanto à suposta “
ausência de intimação do advogado
” acerca da decisão saneadora proferida nos autos de origem, anoto que, conforme pacífica jurisprudência pátria, “
o vício existente na regularidade da intimação, ensejador da nulidade relativa do ato processual, deve ser alegado na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (art. 245 do CPC)
” - AgInt no REsp n. 1.783.417/SP –, e, no caso, a empresa/autora opôs Embargos de Declaração contra a r. sentença rescindenda, sem, porém, queixar-se do suposto vício de intimação, e, após sua rejeição, não houve interposição de recurso (cf. Id. no 37910202 - Pág. 5/7 e 10/11 dos autos de origem), não lhe sendo dado, agora, valer-se de Ação Rescisória como sucedâneo recursal.

Pelo exposto, julgo improcedente o pedido rescisório, e, por consequência, imponho à parte autora os ônus de sucumbência, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, cuja exigibilidade deve permanecer suspensa, de acordo com o art. 98, §3o, do CPC, por ser tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022